Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-79.2003.8.14.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO. ARTIGOS 213,214 C/C ART. 224, ALÍNEA ?A? E ART. 226, INCISO II, DO CPB.PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDENTE. CARECE TOTALMENTE DE AMPARO JURÍDICO, EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL PENAL, A DENOMINADA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA, QUE TEM COMO REFERENCIAL CONDENAÇÃO HIPOTÉTICA. PRECEDENTES.INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NÃO CONHECIMENTO. A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO NÃO É IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CUJO CABIMENTO ESTÁ ADSTRITO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 581, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000800-79.2003.8.14.0201
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
RECORRENTE: MARIANO MARCOS BARBOZA TRINDADE
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
REPRESENTANTE: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB/PA 17.910
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO. ARTIGOS 213,214 C/C ART. 224, ALÍNEA ¿A¿ E ART. 226, INCISO II, DO CPB.
PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
IMPROCEDENTE.
CARECE TOTALMENTE DE AMPARO JURÍDICO, EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL PENAL, A DENOMINADA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA, QUE TEM COMO REFERENCIAL CONDENAÇÃO HIPOTÉTICA. PRECEDENTES.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
NÃO CONHECIMENTO.
A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO NÃO É IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CUJO CABIMENTO ESTÁ ADSTRITO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 581, DO CPP.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000800-79.2003.8.14.0201
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
RECORRENTE: MARIANO MARCOS BARBOZA TRINDADE
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
REPRESENTANTE: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB/PA 17.910
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
MARIANO MARCOS BARBOZA TRINDADE
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (fl. 136), que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e incompetência territorial.

De acordo com a denúncia (fls. 02/05), em 16 de fevereiro de 2003, MARIANO MARCOS BARBOZA TRINDADE buscou as filhas/vítimas Thielly Gleice Barbosa Trindade, de 11 anos de idade e Tamilly Gleice Barbosa Trindade, de 06 anos de idade, na casa de sua ex-mulher, Sra. Jeane Serrão Barbosa, e levou-as para sua casa, no Conjunto Tapajós, no intuito de deixá-las na aula no dia seguinte, pois a escola ficava próximo à sua residência.

No dia 17/02/2003, as vítimas foram para a escola e retornaram para a casa do pai, por volta das 20h:00m, logo após terem se recolhido para dormir a vítima Thielly foi acordada repentinamente com o denunciado em sua cama, o qual estava penetrando o dedo em seu ânus. Thielly sentiu muita dor e começou a chorar.

Assim que o pai saiu do quarto, Thielly ligou para a sua genitora e disse: ¿TÁ DOENDO MUITO¿ (TEXTUAIS). A mãe ficou preocupada e pediu ajuda a seus irmãos Jean e Geise, que foram com ela até a casa do denunciado, onde chegaram por volta das 23h:00m.

Mariano Marcos Barboza Trindade já estava dormindo no momento em que a sua ex-mulher chegou em sua casa. Jeane lhe contou o ocorrido e pediu para ver as filhas, todavia, o denunciado não permitiu.

Depois de terem conversado, todos foram para Seccional de Icoaraci, onde a genitora das crianças prestou depoimento e as vítimas foram encaminhadas ao IML para exame.

Em seus depoimentos, as vítimas confirmaram que vinham sendo abusadas sexualmente pelo pai.

O denunciado negou a autoria do delito.

Por tais razões, o representante do Parquet ofereceu denúncia contra o ora recorrente, como incurso nas sanções dos arts. 213, 214, c/c o art. 224, alínea ¿a¿ e art. 226, item II, todos do CPB.

À fl. 31, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Conjunção Carnal da vítima Thielly Gleice Barbosa Trindade;

À fl. 32, Laudo de Exame de Corpo de delito: Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal da vítima Thielly Gleice Barbosa Trindade;

À fl. 33, Laudo de Exame de Corpo de delito: Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal da vítima Tamilly Gleice Barbosa Trindade;

À fl. 34, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Conjunção Carnal da vítima Tamilly Gleice Barbosa Trindade;

Às fls. 68/72, Termo de Audiência realizada no dia 13/02/2004;

Às fls. 109, Resposta à Acusação;

Às fls. 133/134, Manifestação do MP;

À fl. 136, Decisão Interlocutória;

Em
Recurso em Sentido Estrito
, fls. 137/145, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, III, do Código Penal, e, alternadamente, incompetência do juízo para processar e julgar o feito.

Em Contrarrazões, às fls. 151/154, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito;

Nesta Instância Superior
(fls. 163/165), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento, e, no mérito, não provimento do apelo, mantendo-se
in totum
a sentença ora chicoteada.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
MARIANO MARCOS BARBOZA TRINDADE
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (fl. 136), que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e incompetência territorial.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

MÉRITO
: Almeja o recorrente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, III, do Código Penal, e, alternadamente, incompetência do juízo para processar e julgar o feito.

Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impende destacar que o Ministério Público Estadual denunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos artigos 213 e 214, c/c artigo 224, ¿a¿, acrescidos da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, resultando em reprimenda superior a 12 anos. De acordo com
artigo 109,
caput,
do Código Penal
, a prescrição, antes de transitada em julgado a sentença penal condenatória, regula-se, em regra, pela pena máxima cominada em abstrato.

À luz do inciso I, do art. 109, do Código Penal, para o
crime de estupro em análise, antes de transitada em julgado a sentença penal condenatória, verifica-se o prazo prescricional de 20 anos
. Colaciono a literalidade do dispositivo legal em exame:
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze);

In casu,
o fato supostamente criminoso narrado na proemial acusatória ocorrera no dia 17/02/2003, consoante se lê às fls. 2/4 dos presentes autos, sendo que a denúncia fora recebida no dia 02/06/2003, conforme se verifica à fl. 47 destes autos, de modo que após o interregno de aproximadamente 3 meses e 16 dias concretizara-se o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos moldes do
artigo 117, inciso I, do Código Penal
, segundo o qual,
in verbis: ¿O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa (...)¿
. Pois bem, por força do citado dispositivo legal, o dia 02/06/2003 é o novo termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 20 anos, o qual vencerá somente no dia 02/06/2023. Desse modo, na presente data, afigura-se
incogitável a tese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Conforme entendimento jurisprudencial, a ocorrência da prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação hipotética, carece de amparo legal em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019) (
GRIFEI
).

Ademais, cuida-se de instituto repudiado, visto que viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, além do que, não se pode, antes da sentença condenatória, presumir a pena frente às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Corte conforme jurisprudência colacionada:
PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, VIII, DO CPP. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA PELA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? Apelação conhecida como recurso em sentido estrito, em face do princípio da fungibilidade recursal, e por ter sido interposta no prazo hábil para o recurso em sentido estrito. II ?
Inaplicabilidade do instituto da prescrição VIRTUAL sob condenação hipotética, em face da falta de previsão normativa. O reconhecimento antecipado da prescrição em razão da pena em perspectiva, ou prescrição virtual ou ideal é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Inviável é o seu reconhecimento, pois repudiado pelo ordenamento por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, além do que, não se pode, antes da sentença condenatória, presumir a pena frente às circunstâncias do caso concreto.
Precedentes: Jurisprudência desta Egrégia Corte bem como do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. (2018.02200696-82, 191.204, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-04). Grifei

Quanto ao pedido de reconhecimento da incompetência do juízo para processar e julgar o feito, compartilho do entendimento ministerial no sentido de que tal alegação não é impugnável via Recurso em Sentido Estrito, cujo cabimento está adstrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 581, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto e, no mérito,
lhe nego provimento
, conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora